Tribunal: TJDFT
Processo: 0744904-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO-ALIMENTAÇÃO. PEDIDO ABARCADO NA DECISÃO RECORRIDA. INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO TR. INCONSTITUCIONALIDADE TEMAS N. 810 DO STF E 905 DO STJ. TEMA N. 733 DO STF. INAPLICABILIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1.170 STF. INAPLICABILIDADE. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Excelso STF, ao fixar o Tema n. 810, reafirmou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.
2. Segundo o entendimento fixado no Tema n. 733 do Excelso STF, “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).”. Esse precedente, entretanto, não se aplica ao caso em comento, pois o trânsito em julgado da ação de conhecimento ocorreu no dia 11/3/2020, data posterior à publicação do Tema 810 do STF. Desnecessária, portanto, a interposição de outros recursos ou a propositura de ação rescisória para a adoção da decisão que declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997.
3. O Colendo STJ, por sua vez, confirmou a inaplicabilidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997 e especificou os índices de correção monetária que devem ser adotados nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos no Tema n. 905. Confira-se: “As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”.
4. Não merece amparo o pleito de suspensão do processo em razão do Tema n. 1.170 do STF, pois, embora reconhecida a repercussão geral, não houve determinação de suspensão nacional dos processos que versam sobre a matéria.
5. Incabível a majoração de honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC, eis que, a despeito do não provimento do presente recurso, o agravante não foi condenado ao pagamento de tal verba na decisão recorrida.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.